Tribunal: STF
Processo: ARE 1516616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 66) interposto em 02.04.2025 (eDOC 67) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 60):



   “A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação e da remessa necessária, asseverou o seguinte (eDOC 11, pp. 13-14):



    “Regulamentando o referido diploma normativo, foi editado o Decreto n° 9.224/2017, que transferiu ao Ministro de Estado Planejamento e Gestão a incumbência de definir os municípios a que se refere o §2° do art. 1° da Lei n° 12.855/2013. Sobreveio, então, a Portaria n° 455/2017, que, ratificando a Mensagem Eletrônica n° 003/2015- SIC/DGP/DPF – por meio da qual o Departamento de Polícia Federal relacionou unidades situadas em localidades estratégicas, conforme a Lei n° 12.855/2013 – indicou, no Estado de Roraima, os municípios de Boa Vista e Pacaraima. 



    Dito isso, considere-se que, segundo o artigo 1° da Lei n° 7.548/1986 – que dispõe sobre a aplicação do Decreto-lei nº 2.251/1985, aos servidores policiais dos Territórios Federais –, “Aplica-se, no que couber, o disposto no Decreto-lei nº 2.251, de 26 de fevereiro de 1985, aos servidores públicos, ativos e inativos, dos Territórios Federais, incluídos os transformados em Estado”. 



    A partir da edição do referido diploma, garantiu-se a isonomia/paridade da remuneração dos Policiais Civis dos extintos territórios federais com aquela devida aos Policiais Federais, o que contempla as vantagens que lhe são inerentes, ressalvando-se apenas as de caráter individual ou as relativas à natureza ou local de trabalho.



    (...)



    Cumpre observar que a própria Administração reconheceu o direito vindicado pelos substituídos do Sindicato autor ao editar a Súmula Administrativa n° 21/AGU: “Os integrantes da Carreira Policial Civil do extintos Territórios Federais têm direito às gratificações previstas no art. 4º da Lei n. 9.266, de 15 de março de 1996, concedidas igualmente aos Policiais Federais”. 



    Nesse passo, considerando que a legislação que rege a remuneração da carreira dos Policiais Civis dos ex-territórios é a mesma que regula a dos integrantes da Carreira da Polícia Federal, os substituídos do Sindicato autor que estiverem em exercício nas localidades apontadas pela Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF e pela Portaria n° 455/2017 (Boa Vista/RR e Pacaraima/RR) fazem jus à percepção da indenização de fronteira. 



    Imperioso ressaltar que o reconhecimento do direito ao recebimento da verba não implica violação à Súmula Vinculante n° 37/STF – que veda a atuação do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia –, na medida em que o direito postulado, como visto, tem previsão legal, não se cogitando, portanto, de interferência no Poder Legislativo. 



    Infirmadas, nesses termos, as razões da insurgência da UNIÃO, não merece censura a sentença que, equiparando o direito remuneratório dos Policiais Civis Federais do Estado de Roraima aos Policiais Federais, concluiu que os substituídos do Sindicato autor têm direito à percepção da rubrica indenizatória em comento, comprovado o exercício nas localidades estratégicas indicadas. (...)” 



    No caso em exame, entendeu-se devida a verba questionada aos Policiais Civis do ex-território do Estado de Roraima a partir da conjugação dos diplomas normativos que regem as carreiras, bem como as respectivas hipóteses de equiparação, restando afastada a violação aos precedentes qualificados suscitados. 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente as Leis n.7.548/1986 e 12.855/2013 e Decreto n. 9.224/2017), além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor estadual. Subsídio fixado em lei. Equiparação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmulas nº 279 e 280/STF . 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1470556 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1442433 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões do presente recurso, alega-se, em suma, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que (eDOC 66, p. 2):



     “(...) é incontroverso nos autos que a Lei nº 12.855/2013 não incluiu os Policiais Civis do extinto Território Federal de Roraima no rol de servidores contemplados com o denominado "adicional de fronteira", de sorte que a extensão da citada verba, mediante decisão do Poder Judiciário, revela-se inconstitucional, nos termos do disposto na Súmula Vinculante nº 37, sendo desnecessário, para se chegar a tal conclusão, reapreciar legislação infraconstitucional ou fatos e provas” 



    Sustenta-se que o Tribunal de origem, discutiu a questão referente à Súmula Vinculante 37 e “o voto vencido consignou a impossibilidade de extensão do benefício indenizatório discutido aos Policiais Civis do extinto-Território Federal de Roraima, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado dessa Suprema Corte por meio do referido enunciado de Súmula Vinculante nº 37, segundo o qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (eDOC 66, p. 3). 



    Destaca-se que, no recurso extraordinário, a União alegou ofensa aos artigos 37, XIII e 103-A, caput, e à Súmula Vinculante 37 e ao Tema 600 da repercussão geral (RE 710.923). 



    Por fim, afirma-se que a discussão dos autos ostenta envergadura constitucional, pleiteado-se o provimento do recurso. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 69). 



    Registro que o Ministério Público Federal, ao emitir parecer nestes autos pelo provimento do recurso interposto pela União, assim se manifestou (eDOC 57, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA. INDENIZAÇÃO DE FRONTEIRA INSTITUÍDA PELA LEI N° 12.855/2013. EQUIPARAÇÃO A POLICIAIS FEDERAIS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM COM BASE NA LEI N° 7.548/1986. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, XIII, E 103-A, CAPUT, DA CF/88 E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37-STF. PROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR QUALQUER VERBA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARREIRAS DISTINTAS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA, POSSUAM ELAS CARÁTER REMUNERATÓRIO OU INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37-STF E DO TEMA 600 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 710.293/SC). PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, A FIM DE QUE SE CONHEÇA E SE DÊ PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO”.



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que a tese sustentada pela União, no presente agravo regimental, merece prosperar.



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 11, pp. 11-27):



    “A ação coletiva questiona a omissão da União em efetivar o pagamento da indenização de fronteira instituída pela Lei n° 12.855/2013 em favor dos substituídos do Sindicato autor, servidores públicos civis federais integrantes do quadro de pessoal da Carreira Policial Civil do Ex-Território do Estado de Roraima, e regidos pelas Leis n° 9.266/1996, n° 4.878/1965 e n° 8.112/90. 



    O cerne da controvérsia, portanto, restringe-se à verificação acerca da possibilidade de os policiais civis federais do ex-território de Roraima serem equiparados aos Policiais Federais para fins de percepção da rubrica indenizatória.



    (...)



    Cumpre observar que a própria Administração reconheceu o direito vindicado pelos substituídos do Sindicato autor ao editar a Súmula Administrativa n° 21/AGU: “Os integrantes da Carreira Policial Civil do extintos Territórios Federais têm direito às gratificações previstas no art. 4º da Lei n. 9.266, de 15 de março de 1996, concedidas igualmente aos Policiais Federais”.  Nesse passo, considerando que a legislação que rege a remuneração da carreira dos Policiais Civis dos ex-territórios é a mesma que regula a dos integrantes da Carreira da Polícia Federal, os substituídos do Sindicato autor que estiverem em exercício nas localidades apontadas pela Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF e pela Portaria n° 455/2017 (Boa Vista/RR e Pacaraima/RR) fazem jus à percepção da indenização de fronteira. Imperioso ressaltar que o reconhecimento do direito ao recebimento da verba não implica violação à Súmula Vinculante n° 37/STF – que veda a atuação do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia –, na medida em que o direito postulado, como visto, tem previsão legal, não se cogitando, portanto, de interferência no Poder Legislativo.  Infirmadas, nesses termos, as razões da insurgência da UNIÃO, não merece censura a sentença que, equiparando o direito remuneratório dos Policiais Civis Federais do Estado de Roraima aos Policiais Federais, concluiu que os substituídos do Sindicato autor têm direito à percepção da rubrica indenizatória em comento, comprovado o exercício nas localidades estratégicas indicadas.



    Por fim, considerando a certificação do direito postulado e o fato de que os recursos cabíveis, em tese, contra este acórdão (embargos de declaração, recurso especial e extraordinário) não possuem efeito suspensivo, deve a União adotar as providências necessárias ao imediato cumprimento da obrigação de fazer, a fim de implantar o adicional de fronteira aos substituídos que exerçam atividade nos municípios de Boa Vista/RR e Pacaraima/RR. Eventuais medidas executivas devem ser requeridas na instância de origem, competente para tanto, separadamente, se for o caso, ainda que o processo esteja nesta instância, mediante carta de sentença ou documentos equivalentes. 



    Conforme estabelecido na sentença, sobre as parcelas pretéritas, devem incidir correção monetária e juros de mora conforme o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp. 1.495.146- MG (Tema 905). A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC 113/21, há previsão de incidência da taxa Selic sobre a condenação, que já compreende juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional. 



    A determinação deve ser, portanto, de observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal Resolução/CJF nº 267, de 02/12/2013, em sua versão mais atualizada, que possui plasticidade para abranger tanto as alterações legislativas quanto os posicionamentos consolidados, atuais e futuros, dos Tribunais Superiores, alcançando, inclusive, aos processos pendentes. 



    Considerando o montante já estipulado, na sentença, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, reputo cabível a sua majoração para fixá-los em 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo definida, nos termos dos §§ 3º e 11, ambos do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Pelo exposto, nega-se provimento à remessa tida por interposta e à apelação”. (grifos nossos)



    Com efeito, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (Súmula Vinculante 37)



    Em casos específicos ao ora em exame, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexistência de direito subjetivo ao adicional de penosidade pelo ofício exercido em área de fronteira por servidor público. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.377.528-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 11.07.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO EM ÁREA DE  FRONTEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE  ADICIONAL DE PENOSIDADE. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.501.481-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Súmula nº 339/STF. Orientação vigente. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 



    1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito constitucional subjetivo ao adicional de penosidade. 



    2. A orientação da Súmula nº 339/STF encontra-se plenamente vigente, tendo seu enunciado sido convertido na Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (RE 772.003-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 29.11.2017). 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de Declaração. Adicional de Penosidade. Servidor Público em Área de Fronteira. Rejeição dos Embargos. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de adicional de penosidade a servidor público em área de fronteira. 



    2. A embargante alega obscuridade, contradição e omissão no acórdão, bem como a não análise de todos os fundamentos do recurso.



      3. A decisão recorrida se baseou em jurisprudência do STF que nega direito subjetivo ao adicional de penosidade em áreas de fronteira na ausência de regulamentação. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, e se o acórdão diverge de precedente do STF. 



    III. Razões de decidir 



    5. Os embargos não demonstram obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida. 



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, na ausência de regulamentação, não há direito subjetivo ao adicional de penosidade para servidores em área de fronteira. 



    7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. 



    A decisão não precisa analisar exaustivamente todos os argumentos da embargante. 



    8. A alegação de divergência jurisprudencial não se sustenta. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: 



    1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida e reformar o julgado. 



    2. Na ausência de regulamentação, não há direito subjetivo ao adicional de penosidade para servidores em área de fronteira. 



    Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do CPC; artigo 54, inciso XVIII, do Regimento Interno da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região. Jurisprudência relevante citada: AI-QO-RG 791.292 (Tema 339); ARE 1.377.528 AgR; RE 772.003 AgR; RE 1.501.481 AgR.” (RE 1.504.560-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2025). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito subjetivo ao adicional de penosidade. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.052.426-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017)



    A propósito, destaco, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.077.199, de relatoria do Min. Dias Toffoli, De 25.10.2017, na qual foi dado provimento ao recurso interposto pela União Federal:



    “No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 7º, inciso XXIII, 37, inciso XIII, 167 e 169, § 1º, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    O Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito subjetivo ao adicional de penosidade. O acórdão desse julgado restou assim ementado:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Ausência de direito subjetivo constitucional de servidor público a adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (DJe de 7/4/10). 



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório e benefícios. Adicional de Fronteira. 3. Matéria decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 988.455/PR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FRONTEIRA. LEI 12.855/2013. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte firmado no MI 5062-AgR/DF, Tribunal Pleno, Gilmar Mendes. II - A alegada afronta a preceito constitucional apta a autorizar a admissão do recurso extraordinário há de ser direta e frontal e, por isso, prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. III - Agravo regimental improvido” (ARE nº 988.452/PR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/4/17). 



    Seguindo essa orientação, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.044.128/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/17; ARE nº 1.000.790/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/17; ARE nº 966.069/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16; e ARE nº 973.609/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/6/16. O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reparos. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”. (grifos nossos)



    Por fim, extraio os seguintes trecos do parecer do Ministério Público Federal emitido nestes autos (eDOC 57, p. 2- 17):



    “2. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis Federais do Ex-Território de Roraima em face da agravante, objetivando “assegurar aos substituídos que exerçam suas funções nos municípios listados na Mensagem Eletrônica n. 003/2015-SIC/DGP/DPF (Boa Vista/RR e Pacaraima/RR) e Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão n. 455, de 19/12/2017, o pagamento da indenização prevista pela Lei nº 12.855/13 a todos os substituídos representados pelo Sindicato dos Policiais Civis Federais do Ex-Território de Roraima (Agentes, Escrivães, Delegados, Papiloscopista e Administrativos da Polícia Federal)”.



    3. Argumentou-se que os substituídos do referido Sindicato eram servidores públicos civis federais, integrantes do quadro de pessoal da Carreira Policial Civil do Ex-Território do Estado de Roraima, regidos pelas Leis nºs 9.266/1996, 4.878/1965 e 8.112/90, e que teriam direito às mesmas gratificações concedidas aos Policiais Federais, entre as quais a chamada “indenização de fronteira”, instituída pela Lei nº 12.855/2013. Porém, alegou-se que ainda não havia sido efetivado o pagamento.



    4. Requereu-se, dessa forma, a imediata implantação da indenização de fronteira de acordo com o princípio da isonomia, bem como em atendimento aos arts. 61, 69 e 71, da Lei nº 8.112/90. Acrescentou-se, ademais, que a Administração se furtava à obrigação de pagar tal verba aos policiais civis federais do ex-Território de Roraima.



    (....)



    6. A agravante interpôs recurso de apelação às fls. 352/357, tendo a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negado provimento ao recurso (fls. 384/401) em 17.3.2022, encontrando-se o respectivo acórdão assim ementado:



    7. Opostos embargos de declaração pela União (fls. 416/423), foram eles rejeitados (fls. 438/441) em 9.11.2022. 



    8. Ainda irresignada, a ora agravante interpôs recursos especial (fls. 449/457) e extraordinário (fls. 459/466), este com fundamento do art. 102, III, “a”, da CF/88 e alegando violação aos arts. 37, XIII, e 103-A, caput, da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 37-STF, defendendo que “a indenização de fronteira é devida às carreiras expressamente listadas no rol constante do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.855/2013, dentre as quais se situa a ‘Carreira Policial Federal, de que trata a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996’ (inciso I)”, e que “Não há, contudo, previsão legal de extensão da verba aos policiais civis dos quadros dos ex-Territórios Federais” (fls. 462).



    9. Acrescentou que “Não obstante a União tenha, desde a contestação, invocado a incidência da Súmula Vinculante nº 37 (‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’) ao caso, o argumento foi rejeitado em primeira e segunda instâncias - nessa última, por maioria - sob o singelo e contraditório fundamento de que, por ser a verba (indenização de fronteira) prevista em lei, sua extensão a carreira diversa da legalmente prevista não caracterizaria violação ao enunciado” (fls. 463)



    10. Pontuou que, “como argumentado em sede de apelação pela União, de fato, a verba tem previsão legal, mas não em favor da carreira substituída, e é justamente nesses casos que a Súmula Vinculante nº 37 se faz presente”, que, “Do contrário, sequer faria sentido o enunciado sumular, pois, para se estender verba remuneratória sob o fundamento de isonomia, deve obviamente existir o parâmetro legal anterior em benefício de outra categoria”, que “toda verba remuneratória ou indenizatória de servidores públicos é prevista em lei”, que “Trata-se de decorrência direta do princípio da legalidade” e que “a extensão, a uma carreira, de verba prevista legalmente a somente outra carreira, é exatamente o que a Súmula Vinculante nº 37 veda – e é exatamente o que decidiu essa Corte Regional no acórdão embargado” (fls. 463)



    (...)



    12. Por outro lado, afirmou que, “Para além da violação acima elencada, houve afronta quanto à regra contida no art. 37, XIII, da Constituição, que veda expressamente ‘a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’, conferindo aos dispositivos legais interpretação que viola frontalmente a norma constitucional” (fls. 464). E continuou:



    (...)



    17. Inicialmente, cabe destacar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade: houve preliminar de repercussão geral; a matéria está prequestionada, porquanto enfrentada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e não se pode falar, no caso, em ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos constitucionais invocados – e também à Súmula Vinculante nº 37-STF e ao Tema nº 600 de repercussão geral –, cuja interpretação e alcance fundamentam as razões recursais.  18. A questão suscitada no recurso extraordinário veicula tema de natureza constitucional, não havendo razões lógico-jurídicas para se obtar o seu trâmite sob o argumento de que a ofensa ao texto constitucional seria reflexa, a depender da interpretação de normas infraconstitucionais.



    19. Caso contrário, toda e qualquer decisão de instâncias inferiores que estendessem indenizações, gratificações ou aumentos a determinada categoria de servidores não poderia ser questionada perante esse Pretório Excelso em sede de recurso extraordinário, o que não tem o menor cabimento. Aliás, a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37-STF (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”) possibilita (e exige) uma análise do normativo infraconstitucional de regência, justamente para se confirmar se a extensão foi indevida ou não; se havia ou não previsão legal para a equiparação ou extensão de benefícios ou aumentos de vencimentos. 



    20. A título de exemplo, confira-se o julgamento por essa Suprema Corte do RE nº 1.287.954-SP (Rel. Min. Roberto Barroso), em que foi dado provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo “tendo em vista que o acórdão recorrido violou o disposto na Súmula Vinculante nº 37”. E, interposto agravo interno pelo então agravante Leonardo Maringolo, a Primeira Turma negou-lhe provimento, em aresto assim ementado (DJe de 7.12.2020):



    (...)



    21. No mérito, a irresignação merece prosperar. 



    22. De fa